Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-29.2017.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000171-29.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Poluição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 14.922.512/0001-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DE CDA – MULTA AMBIENTAL

– QUEIMADA

– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO

– ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL A TERCEIRO

– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO

– LEGITIMIDADE CONFIGURADA

– SITUAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIARIA NO JULGAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA

– INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 623 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de promessa de compra e venda, possui natureza jurídica de acordo preliminar, porque a ele se seguirá o instrumento definitivo, representado pela escritura de compra e venda.

Segundo a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça: "
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Rastro Empreendimentos Imobiliários Ltda
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito nº 0000171-29.2017.811.0082 – (Código nº 32400) proposta em face do
Município de Cuiabá/MT
, julgou totalmente improcedente o pedido veiculado na peça vestibular para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 14054.

Condenou ainda a requerente ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios os quais foram arbitrados no valor de R$ 875,20 (oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), nos termos do art. 85 §2º e §3º do CPC/2015 (Id. 1835844, fl.18).

Em suas razões recursais, a pessoa jurídica apelante, afirma que “
o imóvel autuado pertence ao Sr. Odenias Petronilio Gama, desde o ano de 1996
” não havendo qualquer vínculo entre o proprietária e a empresa autuada, e por isso não pode ser condenada ao pagamento de multa de um bem que não mais lhe pertence. (Id. 1835847, fl.05).

Afiança que o art. 112 da Lei Complementar Municipal nº 004/92 “
é claro ao afirmar que a responsabilidade pela conservação do imóvel, pertence ao proprietário ou ao possuidor
”, que no caso não é da empresa , logo, defende que a infração foi causada exclusivamente pela ação de terceiro com o qual não possui relação, já que apenas lhe vendeu o imóvel na data de 1996 (Id. 1835847, fl.05).

Assevera que embora reconheça “
a obrigatoriedade do alienante de comunicar a prefeitura acerca da alteração da propriedade do imóvel para fins de atualização do cadastro imobiliário, referida desídia não poderá ser usada para compelir
” a apelante “
ao pagamento de sanção administrativa, decorrente de sanção administrativa a qual não deu causa
” (Id. 1835847, fls.13 e 14).

Conclui, sustentando que não é parte legítima para responder pelo Auto de Infração nº 14054, “
restando evidente a ausência do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a pessoa autuada
” logo, cabe ao atual proprietário do bem a responsabilização pelos supostos danos ocorridos (Id. 1835847, fl.16).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que haja a anulação do Auto de Infração Ambiental combatido (Id. 1835847, fl.16).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 1835863).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opina pelo não provimento do recurso (Id. 2270122, fl.05).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020